Tribunal: TJMT
Processo: 1012010-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012010-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE RICARDO MORAES BEZERRA - CPF: 326.446.678-36 (ADVOGADO), MARLON CASSIO WIEGERT - CPF: 641.251.810-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL S/A (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO CAMPOS MARTINS - CPF: 820.942.689-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MACHADO DIAS - CPF: 822.225.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS - CPF: 535.202.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PASQUINI - CPF: 463.800.789-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no qual se pretendia a substituição de imóvel penhorado por títulos da dívida pública, em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento;

(ii) se é cabível a substituição do bem penhorado, garantidor da dívida, por outros bens, à luz da ordem legal de preferência e da anuência do credor.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática negou o efeito suspensivo por ausência de probabilidade do direito alegado e inexistência de prejuízo desproporcional ao executado.

4. A penhora recaiu sobre imóvel dado em garantia real, sendo inaplicável a substituição sem anuência do credor, salvo prova de insuficiência ou impropriedade do bem, o que não restou demonstrado.

5. Jurisprudência do STJ reforça a tese de que a ordem do art. 835 do CPC é mitigável, mas somente por interesse do credor e mediante demonstração de prejuízo, inexistente no caso concreto.

6. A decisão agravada mostrou-se coerente com a jurisprudência e os elementos processuais disponíveis, não tendo o agravante trazido argumentos novos ou suficientes para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença/decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. A substituição de bem dado em garantia real na execução somente é admitida com anuência do credor ou mediante demonstração inequívoca de sua insuficiência ou impropriedade. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 835, § 3º; Decreto-Lei 167/67, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2246617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no Edcl no AREsp 171387/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/08/2014; TJMT, AI 1026824-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARLON CASSIO WIEGERT
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal intentada por ele e manteve os efeitos da decisão agravada, mantendo a penhora do imóvel até o julgamento do mérito do presente recurso. (ID. 284821391).

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0000313-46.2019.8.11.0055, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de substituição de penhora (ID. 189247419, na origem).

No presente agravo interno, o agravante alega, em síntese, que a decisão de primeiro grau indeferiu a substituição da penhora de forma imotivada, sem a devida análise da utilidade e valor dos bens ofertados, de modo que é imprescindível a reforma da decisão monocrática objurgada para suspender a execução.

Alega que a supramencionada medida é indispensável para evitar prejuízos irreparáveis ao agravante, comprometendo sua habitação, especialmente após o divórcio, o que agravaria sua situação financeira.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Recurso tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, § 1º, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARLON CASSIO WIEGERT
pretende a reforma da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a impedir o prosseguimento da execução de título extrajudicial, sustentando a necessidade de substituição do bem penhorado por títulos da dívida pública.

Para a correta análise da questão, cumpre examinar os elementos dos autos, especialmente as alegações do Agravante e a fundamentação do indeferimento do efeito suspensivo, no que pertine:

“(...)Em juízo de cognição perfunctório, sem adentrar ao meritum causae, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, pois, uma vez que os bens penhorados foram devidamente oferecidos como garantia ao título executado (id. 66971857 e 134594959, na origem), estes permanecessem vinculados à satisfação do crédito, conforme a jurisprudência do STJ e disposição do art. 69 do Decreto-Lei 167/67.

(...)Nessa linha, em que pese o art. 835 do CPC estabeleça uma ordem de preferência para a realização da penhora, verifica-se que o oferecimento de garantia real, como no caso em análise, faz com que o ato de expropriação incida preferencialmente sobre o bem dado em garantia, independentemente da ordem legal de preferência.

Ademais, tratando-se execuções com garantias hipotecárias, e ausente a anuência do credor para a substituição da penhora, não se evidencia, nos autos, a probabilidade do direito postulado, mormente porque a aplicação do princípio da menor onerosidade deve de dar somente quando comprovada, de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, que a medida poderá causar prejuízos desproporcionais à parte executada, o que não se vê na hipótese destes autos, ao menos nesta fase processual.

(...)Ainda, deferir liminarmente o levantamento da penhora, como pretende o Agravante, sem justificativa razoável para a concessão da medida excepcional pretendida, configuraria decisão precipitada e contrária aos princípios da segurança jurídica e da cautela processual. Isso porque o levantamento da constrição, nesta fase processual, significa comprometer o direito da parte exequente, especialmente sem a devida análise das provas e dos fundamentos expostos.

Logo, impõe-se aguardar a manifestação da d. magistrada a quo, bem como da contraminuta, que poderá trazer elementos aptos a melhor análise da questão agravada, ressaltando que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.

Diante do exposto, em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. (...)”
(ID. 284821391)

Como visto, a controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Pois bem.

No caso em análise, a decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento por entender que o oferecimento de garantia real faz com que a penhora recaia preferencialmente sobre o bem dado como garantia,
no caso, o imóvel efetivamente penhorado.

Além disso, a decisão monocrática apontou que, a princípio, não se evidencia a probabilidade do direito do Agravante, pois não há anuência do credor e tampouco prova irrefutável de que a não substituição da penhora acarretaria em prejuízo desproporcional ao executado.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida,
que se mantém irretocável.

Como destacado na decisão monocrática, o bem penhorado foi oferecido como garantia do título executado, de modo que está vinculado a satisfação do crédito, nos termos do art. 835, § 3º, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, excepcionalmente, caso o bem dado em garantia se apresente impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito, poderá ser complementado ou substituído. Todavia, necessário sempre que a alteração da ordem ocorra pelo interesse do credor, sendo necessário a sua anuência. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA . PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra,
não possui caráter absoluto
, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, a fim de compatibilizar a satisfação efetiva do crédito,
não cabendo que a alteração da ordem de penhora seja no interesse do devedor, tendo em vista que a garantia é instituída para facilitar o cumprimento da obrigação em benefício do credor.
3. No caso em comento, observa-se que o Tribunal a quo concluiu que os bens dados em garantia são insuficientes à quitação do débito, considerando a avaliação realizada, para manter, dessa forma, a penhora. Ressaltou, outrossim, que caso, posteriormente, seja verificado excesso dos valores, a quantia excedente poderá ser levantada pela agravada.
Destarte, uma vez que a manutenção da penhora seria mais adequada para o adimplemento do crédito executado,
claro está, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, para chegar a entendimento diverso, precisaria empreender novo e aprofundado exame de tais circunstâncias, mas tal providência é vedada a esta Corte, na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2246617 SP 2022/0357806-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (g. n.)

Nessa linha de raciocínio, em análise dos autos em primeiro grau, nota-se que o pleito de substituição da penhora foi apresentado após nomeação e designação de leilão, ou seja, após o exequente ter arcado com as custas das diligências para avaliação dos bens, o que lhe acarretaria prejuízo.

À propósito:

“(...) 1 . Não há motivos para se desconstituir penhora de imóvel ofertado em garantia em negócio jurídico celebrado antes da doação, já que ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado, ao doar o imóvel aos filhos, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu.
2. Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver
anuência do credor, aqui inexistente
.
(STJ - AgRg no Edcl no AREsp 171387-MS, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/08/2014 - destaquei). (...)” (TJ-MT 00021658420188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PEDIDO DE PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE EM CASO DE REFORÇO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - ORDEM DE PREFERÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A penhora em dinheiro só ocorre quando o débito não tem garantia real; essa regra será relativizada e admitidas outras formas de penhora apenas se houver necessidade de reforço ou substituição (por ser o bem insuficiente ou impróprio), como bem fundamentou a decisão recorrida.
Sendo dado em garantia por alienação fiduciária bem imóvel portanto deve este ser perseguido e, somente em caso de sua insuficiência haverá a possibilidade de busca de outros meios de constrição pelos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, já que escolhido pelas partes como suficiente para suportar a dívida,
“No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente"(AgInt no REsp n. 1 .778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019.) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268249320238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024) (g. n.)

Diante desse contexto, entendo que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida, pois, em juízo de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito postulado, não tendo o Agravante apresentado elementos novos capazes de infirmar os fundamentos utilizados como razão de decidir na decisão atacada.

A propósito, segue jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção
” (TJMT. N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJe 27/02/2024) (g.n.)

Por fim, importante frisar que a presente decisão se limita à análise dos pressupostos para o indeferimento da tutela provisória pleiteada em sede de agravo de instrumento, não implicando apreciação exauriente do mérito recursal, o qual será oportunamente examinado pela Câmara Julgadora, após a regular instrução e contraditório, de modo que a análise das demais questões de mérito serão objeto de análise aprofundada no julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Com tais considerações, em que pese as alegações do Agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a parte também não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada, não havendo, como fartamente demonstrado acima, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
MARLON CASSIO WIEGERT
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025